Tribunal: TJBA
Processo: 8012969-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012969-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PIRAJA LTDA

Advogado(s)
:
EDNALVA DE SOUZA ALMEIDA NETA, BIANCA CARDOSO MARQUES, LIBIA MARTINS MIRANDA SANTOS FERREIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO.
INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. SANÇÃO POLÍTICA. ILICITUDE DO MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS.
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança preventivo impetrado por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PIRAJÁ LTDA., com pedido liminar, contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de impedir a decretação de inaptidão da inscrição estadual da impetrante com base no art. 27, XX, do Decreto Estadual nº 13.780/2012, diante do não atendimento à malha fiscal, considerada pela impetrante como prática abusiva e coercitiva de cobrança de tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a decretação de inaptidão de inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória relacionada à malha fiscal; (ii) estabelecer se essa prática configura sanção política vedada constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Secretário da Fazenda é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, por ser a autoridade hierarquicamente superior e responsável pela supervisão da estrutura fazendária estadual.

4. O mandado de segurança preventivo é cabível diante da ameaça comprovada ao direito líquido e certo da empresa de manter ativa sua inscrição estadual sem o devido processo legal que comprove efetiva irregularidade.

5. A decretação de inaptidão da inscrição estadual com base no não atendimento à malha fiscal configura sanção política, vedada pela jurisprudência do STF, por se tratar de meio coercitivo indireto de cobrança tributária.

6. A medida viola princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, afetando a continuidade das atividades econômicas da impetrante.

7. A jurisprudência do STF, consubstanciada nas Súmulas 70, 323 e 547, repudia medidas administrativas que condicionem o exercício de atividades econômicas à regularidade fiscal, quando utilizadas como mecanismo de coação.

8. A existência de mecanismos próprios e adequados para a cobrança tributária — como a lavratura de auto de infração, inscrição em dívida ativa e execução fiscal — torna a medida da SEFAZ/BA desproporcional e ilegal.

9. A argumentação do Estado da Bahia quanto à legalidade do art. 27, XX, do RICMS/BA não afasta sua inconstitucionalidade material, conforme precedentes do STF (ADI 173/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:
i)
O Secretário da Fazenda é parte legítima para responder a mandado de segurança relacionado à inaptidão de inscrição estadual.
ii)
É vedada a decretação de inaptidão da inscrição estadual como meio indireto de cobrança de tributos, por configurar sanção política inconstitucional.
iii)
A manutenção da inscrição estadual ativa não pode ser condicionada ao atendimento de malha fiscal sem prévia comprovação de irregularidade por meio do devido processo legal.
iv)
A Administração deve utilizar os meios legais próprios para exigência de obrigações tributárias, sendo inadmissível a paralisação forçada da atividade empresarial como forma de coerção fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, II, LIV, LV; 170, parágrafo único; Decreto Estadual/BA nº 13.780/2012, art. 27, XX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF, ADI nº 173, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 25.09.2008; TJBA, MS nº 8029558-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jatahy Júnior, DJe 20.07.2022; TJBA, MS nº 8023212-98.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 05.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8012969-22.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE ALIMENTOS PIRAJ
Á
LTDA
e, na condição de Impetrados o
SECRET
Á
RIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA